Tribunal: TJDFT
Processo: 0702237-91.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU MANIFESTAMENTE ILEGAL. INCONFORMISMO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Cuida-se de agravo interno contra decisão proferida em mandado de segurança que indeferiu a inicial e extinguiu o processo, nos termos do art. 67, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, por entender não existir qualquer ameaça a direito líquido e certo a ser amparada pela via do mandamus.

3. No corpo do processo n. 0710166-70.2022.8.07.0014, o Juízo de origem deferiu tutela provisória de urgência, para determinar a suspensão de lançamento de cobranças na fatura do cartão de crédito da ora impetrante, em razão de fraude bancária. Ocorre que a decisão liminar naqueles autos não foi cumprida a tempo e modo pela contraparte, o que levou a impetrante a realizar um depósito de quantia por ela devida de forma incontroversa, de modo a evitar a cobrança de juros. O juízo, por decisão, destacou a impossibilidade de consignação em pagamento nos Juizados Especiais, procedimento este supostamente incompatível com o rito sumaríssimo, determinando, se assim desejasse, o pagamento da fatura e posterior solicitação de reembolso, daí decorrendo a impetração do presente remédio constitucional contra o referido ato judicial.

4. Consoante jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RMS 46.513/SP), para além dos pressupostos da impetração do mandamus contra ato judicial, exige-se a comprovação: (i) da inexistência de recurso adequado à impugnação do decisium; e (ii) do caráter teratológico da decisão, por saltante ilegalidade ou abuso de poder.

5. No caso, não foi demonstrada a aludida teratologia, ou seja, o teor absurdo da decisão frente à lógica sistêmica do ordenamento jurídico, isso porque, ainda que haja jurisprudência validando a consignação em pagamento incidental no âmbito dos Juizados Especiais, para obstar a mora, tal entendimento é minoritário, bem como não é vinculante. Ademais, o Código de Processo Civil (arts. 539 a 549) estatuiu um procedimento especial para a consignação em pagamento, com regramento próprio, que, à primeira vista, deve ser seguido. Nesse compasso, há fundamentação legal que embase a decisão objurgada, não se caracterizando qualquer teratologia na espécie. Dessa maneira, não há que se falar em direito líquido e certo, atestável de pronto, da impetrante em ver cassada a decisão lançada naqueles autos, devendo, por seu turno, ser mantida a decisão de indeferimento da petição do mandado de segurança.

6. Agravo conhecido e não provido.